Tribunal: STF
Processo: Rcl 58570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Dinaellen Mayara Ferreira Pantoja, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000144-44.2021.5.08.0210), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Desde a inicial, no tocante aos critérios de correção monetária e juros, a reclamante requereu a aplicação do que restou decidido nas ADI’s 5867 e 6021, e ADC’s 58 e 59, deste colendo STF, isto é, IPCA-E e juros legais na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento.



    Em decisão na fase de execução, o MM. Juízo da 7ª Vara Trabalhista de Macapá negou a aplicação dos juros na fase pré-judicial, sentença anexa, contrariando o precedente desta Corte Suprema, o que ensejou a interposição do recurso de Agravo de Petição ao Tribunal Regional da 8ª Região, cópia da peça anexa.



    Ao julgar o recurso de Agravo de Petição da reclamante, conforme a decisão impugnada anexa, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Relatora Desembargadora Sulamir Monassa, nos autos do processo nº 0000144-44.2021.5.08.0210, contrariando frontalmente o precedente firmado nas ADI’s 5867 e 6021, e ADC’s 58 e 59 deste colendo STF, manteve a decisão que determinou a exclusão dos juros legais da fase pré-judicial, mantendo apenas o índice de correção monetária, IPCA-E.



    [...]



    NO ENTANTO, SURGIU UMA NOVA DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NA FASE PRÉ-JUDICIAL.



    Isso porque, apesar de não constar expressamente na parte dispositiva do acórdão, o Ministro Gilmar Mendes fundamentou seu voto condutor da seguinte maneira [...]



    Logo, além de determinar a utilização do índice IPCA-E para correção monetária na fase extrajudicial, o Ministro ressalvou que também devem ser aplicados os juros legais previstos no artigo 39 da Lei 8.177/91, qual seja a TRD, que era utilizada, até então, apenas como índice de correção monetária.



    A questão, inclusive, já foi objeto de análise por este colendo STF na Reclamação 50189 MG, que manteve decisão de Corte Regional que entendeu pela aplicação dos juros legais na fase pré-judicial [...]



    Recentemente, inclusive, nos autos da Reclamação nº 57705-AP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, em questão idêntica [...]



    Dessa forma, tratando-se a decisão proferida nas ADI’s 5867 e 6021, e ADC’s 58 e 59 de precedente vinculante e de observância obrigatória por todas as esferas do Judiciário, nos termos do art. 927, I, do CPC/2015, e, ainda, com vistas à segurança jurídica, deveria a 4ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, RELATORA DESEMBARGADORA SULAMIR MONASSA, nos autos do Processo nº 0000144-44.2021.5.08.0210, quanto à aplicabilidade dos juros legais durante a fase pré-judicial, determinar a adequação da conta de liquidação à tese fixada pela mais alta Corte do Judiciário brasileiro, o que não ocorreu.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender o Processo nº 0000144-44.2021.5.08.0210, em trâmite na 4ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, RELATORA DESEMBARGADORA SULAMIR MONASSA, até o julgamento desta Reclamação” e, no mérito, a procedência desta Reclamação, “determinando-se o imediato cumprimento da decisão, para que seja definitivamente cassada a decisão judicial reclamada, nos autos do Processo nº 0000144-44.2021.5.08.0210, em trâmite no 4ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, RELATORA DESEMBARGADORA SULAMIR MONASSA, e que outra seja proferida, com a aplicação escorreita do que decidido nas ADC’s 58 e 59, no tocante aos juros legais da fase pré-judicial”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-AP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Macapá/AP rejeitou a impugnação aos cálculos nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “Da análise dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 27/10/2021 (ID. b627f95, isto é, após o pronunciamento do STF no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, em sessão ocorrida no dia 18/12/2020. Neste sentido, segue o trecho acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo E.STF, com vinculação erga omnes:



    “(...) 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial,inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...)”. (Destaquei).



    Logo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu depois do referido julgamento, que, vale dizer, detém força vinculante, deve ser observada a incidência de correção pelo IPCA-E até a data do ajuizamento (exclusive) e a atualização com a taxa SELIC a partir de então (inclusive), como entendeu o E. STF.



    Friso, pois, que, doravante, juros de mora incidirão apenas a partir do ajuizamento da ação (inclusive), seja porque a taxa SELIC já engloba juros, seja porque a lógica cristalizada pelo Pretório Excelso é a de regência dos créditos trabalhistas como se civis fossem (art. 405 do Código Civil), de modo que não há que se falar em aplicação de juros na fase pré-processual, nem qualquer reparo a ser realizado na planilha de liquidação.



    Por oportuno, quanto ao voto do Ministro Gilmar Mendes na oportunidade do julgamento e demais decisões mencionadas pela impugnante, não possuem efeito vinculante, portanto, não influem na presente decisão, pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação.”



    Já no julgamento do Agravo de Petição constou o seguinte (eDoc. 10):



    “2.2.1 INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS



    Em linhas gerais, a agravante, alegando tratar-se de matéria relacionada à decisão proferida nas ADC's 58 e 59, de precedente vinculante e de observância obrigatória por todas as esferas do Judiciário, nos termos do art. 927, I, do CPC/2015, e, ainda, invocando a segurança jurídica, assevera que deve ser reformada a decisão a quo, quanto à aplicabilidade dos juros legais durante a fase pré-judicial, para adequar a conta de liquidação à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Diz que resta configurada a aplicação equivocada do precedente vinculante da Excelsa Suprema Corte nas ADC's 58 e 59 pelo MM. Juízo de 1º grau. Requer a reforma da decisão, para que sejam contemplados os juros legais (art. 39 da Lei 8.177/91) na fase pré-judicial, juntamente com o IPCA-E.



    O inconformismo não prospera.



    Embora a agravante alegue não ter havido a correta aplicação da decisão proferida pela Excelsa Corte relativamente à matéria em questão, tal argumento não se sustenta, como se vê claramente pelos termos da decisão agravada, em que ficou demonstrado que foram devidamente utilizados os índices de IPCA na fase pré-judicial e SELIC após a citação.



    Pelos autos, vê-se que o trânsito em julgado ocorreu em 27/10/2021 (ID b627f95), quando já tinha havido o julgamento das referidas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59, mencionadas no agravo, devendo ser observada a incidência de correção pelo IPCA-E até a data do ajuizamento e a atualização com a taxa SELIC a partir daí, não havendo que se falar em aplicação de juros na fase pré-processual, nem qualquer reparo a ser efetuado na liquidação.



    Como bem destacou o MM. Juízo a quo, o voto do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes não possui efeito vinculante.



    Por tais fundamentos, nego provimento.”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia consiste em saber se, ao determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E sem o cômputo dos juros legais, o TRT-AP teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58.



    A parte reclamante sustenta que o TRT-AP, ao não estabelecer a incidência de juros do artigo 39, caput, da Lei 8.177/91, não observou o contido na parte dispositiva da ADC 58, violando, em consequência, o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. Defende que, quanto à fase extrajudicial, deveria incidir o IPCA-E cumulado com os juros.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” 



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada em relação ao tópico “Atualização Monetária”, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente